Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754971-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA DE OLIVEIRA MIRANDA GOMES D E C I S Ã O Tendo em vista a notícia do falecimento da embargada LUCIANA DE OLIVEIRA MIRANDA, suspendo o curso do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja promovida a regularização da representação processual da parte, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que com a morte de uma das partes, são os sucessores legais que passarão a gozar da capacidade de ser parte (art. 110, do Código de Processo Civil), notadamente, o espólio, o qual será representado pelo inventariante (art. 75, VII, do Código de Processo Civil); pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso (art. 613 e 614 do Código de Processo Civil); ou pelos herdeiros, na inexistência dos primeiros (art. 313, §2°, inciso II, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator